Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-08.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014605-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 023.875.281-07 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014605-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1014605-08.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Vanessa Martins de Oliveira.

Recorrido
: Mercadopago.com Representações Ltda.

2 Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
: Vanessa Martins de Oliveira.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
– DANO MORAL EVIDENCIADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação de serviço, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014605-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1014605-08.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Vanessa Martins de Oliveira.

Recorrido
: Mercadopago.com Representações Ltda.

2 Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
:
Vanessa Martins de Oliveira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Vanessa Martins de Oliveira e Mercadopago.com Representações Ltda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 231709677
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o banco desvinculasse a dívida discutida nos autos do CPF da autora e o cancelamento do débito
no valor de R$ 319,94 (trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de

Vanessa Martins de Oliveira
(Id. 231709679): requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Mercadopago.com Representações Ltda
(Id. 231709679): requer o desprovimento do recurso, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação de indenização por danos morais.

Contrarrazões de

Vanessa Martins de Oliveira
(Id. 232263168
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de

Mercadopago.com Representações Ltda
(Id.
231709690
): defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014605-08.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1014605-08.2024.8.11.0002

1 Recorrente:
Vanessa Martins de Oliveira.

Recorrido
: Mercadopago.com Representações Ltda.

2 Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida
:
Vanessa Martins de Oliveira.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vanessa Martins de Oliveira
em
face de Mercadopago.com Representações Ltda., em razão de falha na prestação de serviço, diante da inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por um débito que alega desconhecer.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de

R$
319,94 (trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)
,
que aduz ser ilegítima, pois não realizou empréstimos e nem solicitou cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida.

Em contraponto, a empresa recorrida alega que a autora contratou um empréstimo não quitado e
juntou como documentos comprobatórios contratos eletrônicos de adesão e fotos “selfie” da autora, alegando ser relativa ao dia da contratação, porém, nos contratos eletrônicos não há
biometria facial, RG e geolocalização da autora, sendo apresentadas apenas as informações pessoais da recorrida, que não nega a relação jurídica, mas sim a contratação de empréstimos ou cartão de crédito.

Vale ressaltar que, por ser o recorrido um banco digital, para que a conta seja aberta é necessária a apresentação dos documentos pessoais e foto ”selfie”, sendo essa a foto apresentada pelo banco recorrido.

Assim, o Banco recorrido sustenta a legalidade da cobrança
e da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem da contratação dos serviços.

Ademais, sequer consta da contestação informações claras acerca do valor da dívida e de sua proveniência.

Diante da cobrança negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o indevido
lançamento
de dívida inexistente, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviço, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade dos serviços prestados (artigo 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe incumbia, conforme disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora.

Todavia, quanto ao valor da indenização, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade. Ademais, conheço do recurso interposto pela autora, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024